Tribunal: STF
Processo: AI 438038
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2.  MATÉRIA
CRIMINAL. AI.  PRAZO RECURSAL DE 05 (CINCO) DIAS. ART. 28, DA LEI Nº 8
.038,
DE 28 MAIO DE 1990.  3. LITISCONSÓRCIO. ADVOGADOS DIFERENTES. AUTOS
RETIRADOS DURANTE A FLUÊNCIA DO PRAZO COMUM. DEVOLUÇÃO DO PRAZO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. 4. AGRAVO REGIMENTAL

A QUE SE NEGA PROVIMENTO.